Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-53.2019.8.11.0020
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000881-53.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAYVES RODRIGUES MARQUETE - CPF: 026.290.741-02 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 08.944.430/0001-73 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS POR OUTROS MEIOS – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, prova esta não impugnada especificamente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que deve ser mantida a improcedência da pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida por documento público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e origem da dívida cedida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque, não houve a juntada de contrato originário e que não firmou contrato com a promovida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito (R$ 216,38) e a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e da origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, o qual comprova que o Banco Bradesco Cartões S/A cedeu créditos à parte promovida, no qual consta a vinculação do consumidor, contrato e CPF (Id. 47223494), não havendo impugnação específica, mesmo porque a parte promovente se limita em recurso a alegar hipótese de dano moral puro e ausência de juntada de contrato.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida, pois mencionado o contrato e o credor original.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Por fim, justifico que a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida (Id. 47223494), além de ter havido notificação (Id. 47223495), razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Analisando detidamente o
s

autos
, acompanho o voto da eminente Relatora, uma vez que a
empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que
trouxe
aos autos
a
fatura de cartão de crédito com os dados
bancários
do consumidor
Recorrente
, bem como
o
Termo de Cessão de Crédito
.

Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

No caso
sub examine,
a instituição bancária trouxe cópia das faturas do cartão de crédito, demonstrando que a tarjeta fora utilizada pelo período de outubro a fevereiro/2013 e julho/2015 - sendo que houve o adimplemento parcial das faturas mediante débito em conta corrente, qual seja: C/C0510710-5 da Agência 0947. Em nenhum momento o consumidor negou ser o titular da referida conta bancária.

O comportamento das partes tem grande relevância durante o desaguar processual, servindo de baliza para o julgador verificar a (in)observância do princípio da boa-fé objetiva. No caso, a apresentação de teses genéricas, furtivas, aliadas à ausência de impugnação específica quanto aos documentos e argumentações apresentados pela instituição bancária, conduzem à conclusão de que as alegações autorais são inverossímeis.

Neste contexto, considerando que as alegações autorais se apresentam totalmente inverossímeis diante do quadro probatório constante dos autos,
não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação de danos morais.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pela douta Relatora, mantendo a sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020